Tribunal: TJES
Processo: 0021234-41.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021234-41.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARTHA FORATTINI GAIGHER

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE COLETIVO – EX-CÔNJUGE, EQUIPARADA A DEPENDENTE, COM VÍNCULO POR QUASE DUAS DÉCADAS – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 30, § 3º, E 35, § 5º, DA LEI N. 9.656/1998, C/C ART. 12, I, DO ESTATUTO – FALECIMENTO DO ASSOCIADO - DESLIGAMENTO ILEGAL – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA CONFIANÇA – SUPRESSIO - RECURSO DESPROVIDO.

1. - Os pontos em debate se resume na legalidade da reinserção da autora-apelada como dependente no plano de saúde de seu ex-cônjuge (excluída após falecimento deste), tendo como pano de fundo sua situação de vínculo antecedente por quase 18 (dezoito) anos de relação contratual, conquanto estivesse divorciada, o que leva a interpretação da Lei n. 9.656, de 03 de junho de 1998, bem como das normas do estatuto da recorrente e, supletivamente, do Código Civil.

2. - No caso vertente, interpretação do sentido e alcance dos artigos 30, § 3º, e 35, § 5º, da Lei n. 9.656/1998, que tratam de planos privados de assistência à saúde, cuja conclusão possibilitou a reinserção da autora como beneficiária deste. A propósito, preponderante os efeitos dos princípios da confiança e da boa-fé objetiva – em caracterização da supressio - pois bem observado pelo MM. Juiz sentenciante o fato de que a autora, conquanto divorciada do Sr. Pauto, teve seu vínculo estabilizado por quase duas décadas - sendo tratada como dependente do falecido (art. 12, inciso I, do Estatuto – fl. 105). Precedente: “Falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei nº 9.656/1998” (AgInt no REsp n. 1.751.973/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 18-03-2024, data da publicação/fonte DJe 21-03-2024).

3. - Logo, a melhor aplicação do art. 30, § 3°, da Lei n. 9.656/1998, é de que está presente o direito de permanência que é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano, caso ocorra a morte do titular.

4. - No mais, correto o reconhecimento da indenizabilidade material no caso vertente, dado o desligamento indevido da apelada e, sobretudo, em quebra do princípio da confiança e da boa-fé objetiva - com implicação de prejuízos - por ter sido obrigada a contratar, de forma indireta, emergencial e temporária, outro plano de saúde.

5
. -
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0021234-41.2017.8.08.0035.

APELANTE: CASSI CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

APELADA: MARTHA FORATTINI GAIGHER.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

CASSI CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
inter
p
ôs

recurso de apelação
em face da respeitável sentença de fls. 98-201, integrada pelas decisões de embargos de declaração de fls. 218-9 e fls. 233-4 (dos autos físicos), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Vila Velha, Comarca de Capital, nos autos da “ação de obrigação de fazer com pedido liminar” proposta contra ela por
MARTHA FORATTINI GAIGHER
,
que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, conden
ando
“a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 4.587,95,00 (quatro mil quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos) referente à contratação de outro plano de saúde decorrente do cancelamento do plano da requerida”,
bem como nas “
custas e honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85 § 2° CPC”
(fl. 201, dos autos físicos)
.

Nas razões recursais (fls. 221-8) a apelante alegou, em síntese, que: 1) “a Apelada estava inscrita no Plano Associados, na qualidade de dependente de seu ex-cônjuge, nunca figurou como associada da CASSI, haja vista não preencher os requisitos estatutários para tanto (o funcionário do Banco do Brasil era o Sr. Paulo), bem como na época nunca contribuiu para o plano, uma vez que em se tratando do Plano Associados, a contribuição pessoal é única e descontada diretamente dos proventos do associado.”(fl. 223); 2) “o atual Estatuto Social da CASSI, em seu art. 12, delimita as pessoas habilitadas a figurar no rol de dependentes do Plano Associados, sendo certa a expressa, clara e legítima impossibilidade de manutenção na qualidade de dependente ex-cônjuge” (fl. 23); 3) subsiste “ofensa ao disposto nos artigos 54 e 59, inciso II do Código Civil, e mais, uma expressa violação ao comando constitucional do art. 5°, inciso XVII de nossa Carta Republicana/88, pois, repisamos, a CASSI é uma associação civil privada em que os associados têm todo o direito, com base no princípio da autonomia da vontade, de estabelecer no seu Estatuto as condições de ingresso como associado e de inscrição de dependentes no plano de saúde” (fl. 223v); 4) “ainda que a inscrição de um dependente do titular do plano de saúde possa ser assegurada pela Lei 9.656/98, a lei não assegura (e nem poderia) o direito de inscrição desse dependente sem o pagamento de qualquer contraprestação pecuniária” (fl. 25); 5) “ante a ausência dos requisitos dispostos no art. 12, § 1º do Estatuto da CASSI e no art. 7º do Regulamento do Plano de Associados — RPA, necessária a reforma da sentença” (fl. 226v); e 6) “enquanto não há pagamento da parte patronal por parte do Banco do Brasil, a Apelada deve permanecer enquadrada como pensionista contribuição integral, ou seja, 8,5% sobre o valor total dos benefícios de aposentadoria pagos pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e/ou Instituição Oficial de Previdência Social.” (fl. 27v).

Requereu que seja provido o recurso para “a reforma da sentença, a fim de que seja julgado totalmente improcedente o pedido aforado na inicial”, e, alternativamente, “a reforma parcial da sentença para fins de determinar a forma de custeio do plano” (fl. 228, dos autos físicos).

Sem contrarrazões (certidão id. 7475612).

Os pontos em debate no recurso se resume na análise da legalidade da reinserção da autora-apelada como dependente no plano de saúde de seu falecido marido, tendo como pano de fundo sua situação de vínculo antecedente por quase 18 (dezoito) anos de relação contratual, conquanto estivesse divorciada, o que leva a interpretação da Lei n. 9.656, de 03 de junho de 1998, bem como das normas do estatuto da recorrente e, supletivamente, do Código Civil.

Sobre a matéria em questão, o MM. Juiz sentenciante expendeu a seguinte fundamentação:

[...]

A pretensão autoral consiste, resumidamente, na reinserção da requerente como dependente no plano de saúde de seu falecido marido.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que, a requerente, de fato, permaneceu como dependente do plano de saúde de seu ex-cônjuge enquanto este vivia.

Contudo, a parte requerida disserta que, em seu estatuto social estabelece que, quando ocorre o divórcio entre o titular do plano e o dependente, o benefício é automaticamente extinto para este.

Assim, revela que a requerente deveria, em 30 (trinta) dias, cientificar a requerida do divórcio efetuado, o que não foi realizado, e por conta disso, agindo de má-fé, a requerente ficou como dependente de seu ex-cônjuge por 18 (dezoito) anos.

No entanto, não há comprovação pela parte da requerida de possível má-fé da parte requerente, vez que, apenas alegações não são suficientes para seu cabimento.

Nesse ínterim, vejamos a Lei 9.656/98, a qual dispõe acerca de planos privados de assistência à saúde, e estabelece em seu art. 30 § 3° que, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano, caso ocorra a morte do titular.

Ainda nesse liame, no artigo 35 § 5° da Lei 9656/98, elenca que, a manutenção dos contratos originais, devem ser garantidas aos dependentes já inscritos.

Dessa forma, podemos visualizar que, o estatuto social da requerida não consta nos conformes da legislação vigente e, por isso, não cabe sua aplicação no presente caso.

Além disso, conforme o Superior Tribunal de Justiça ‘a morte do titular não extingue a obrigação em relação aos dependentes, ainda que se trate de contrato coletivo, tendo a autora o direito do benefício de manter-se no plano segundo as regras vigentes antes do óbito de seu ex-marido mediante o pagamento do valor integral das mensalidades’ (STJ – AREsp:1287399/SP 2018/0103469-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Data de Publicação: DJ 29/05/2018).

Dessa forma, a autora requer que lhe seja reinserido o benefício de dependente de se ex-cônjuge, sendo cobrado o valor da mensalidade referente à tal condição.

No que concerne ao valor de R$ 4.587,95,00(quatro mil quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos) referente a dano material, por ter sido de forma indireta obrigada a contratar outro plano, verifico que este merece prosperar, visto que, a autora usou o plano por quase duas décadas sem que houvesse óbice alguma, e de forma iminente lhe foi tirado tal direito.

[...]

Sem delongas, parece-me substanciosa a fundamentação epigrafada, dada a interpretação do sentido e alcance dos artigos 30, § 3º, e 35, § 5º, da Lei n. 9.656/1998.

Esses dispositivos devem ser aplicados sobre a situação da apelada, porque ligados aos planos privados de assistência à saúde e aqui possibilitam a reinserção dela como beneficiária. A propósito, vejo também preponderante que aos referidos dispositivos é somado o efeito do princípio da confiança – em caracterização da
supressio
-, pois bem observado pelo MM. Juiz sentenciante o fato de que a autora, conquanto divorciada do Sr. Pauto, teve seu vínculo estabilizado por quase duas décadas e que em tal período era tratada como dependente do falecido (art. 12, inciso I, do Estatuto – fl. 105).

Logo, a melhor aplicação do art. 30, § 3°, da Lei n. 9.656/1998, é no sentido de que está presente o direito de permanência que é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano, caso ocorra a morte do titular.

Sobre o assunto,
mutatis mutandis
, cito excerto de venerando aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ROMPIMENTO. MANUTENÇÃO DO EX-EMPREGADO E SUA ESPOSA. BENEFICIÁRIOS. LONGO PERÍODO. INÉRCIA DA OPERADORA. EXCLUSÃO INDEVIDA. CONFIANÇA LEGÍTIMA. SUPRESSIO. INCIDÊNCIA. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE IDOSA. MANUTENÇÃO. BENEFÍCIO. SUCESSÃO DA TITULARIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Aplica-se o instituto da supressio na hipótese de o estipulante e a operadora terem deixado de exercer o direito de excluir o ex-empregado demitido do plano de saúde ao término do prazo de 24 (vinte e quatro) meses, mantendo-o vinculado ao plano por período de tempo considerável. Aplicação da boa-fé objetiva, que conduz à perda de eficácia do direito de exclusão do ex-empregado do plano de saúde, em virtude da legítima expectativa criada pelo longo período de inércia das empresas. 2. Falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei nº 9.656/1998. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.751.973/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 18-03-2024, data da publicação/fonte DJe 21-03-2024).

No mais, correto o reconhecimento da indenizabilidade material no caso vertente, dado o desligamento indevido da apelada e, sobretudo, em quebra do princípio da confiança e da boa-fé objetiva - com implicação de prejuízos - por ter sido obrigada a contratar, de forma indireta, emergencial e temporária, outro plano de saúde.

Posto isso,
nego provimento

ao recurso
e nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, m
ajoro a verba honorária fixada na sentença
de 10%
para
15% (quinze por cento) do valor da condenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.